Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704800-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: GUILHERME SAAD, PAULO HENRIQUE MATEUS MEIRELES DUTRA D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer acerca do presente recurso, tendo em vista a previsão legal de sua intervenção em procedimentos de verificação e habilitação de créditos nos processos de falência (arts. 8o e 19 da Lei no 11.101/2005), o que ocorreu na origem (IDs 113778568 e 120986192, na origem). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora